Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE. LAUDO PERICIAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. O Poder Judiciário deve assegurar a força normativa de políticas públicas de inclusão social contempladas por lei, de observância obrigatória pela Administração Pública. Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento de pessoa com transtorno de espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, inclusive adequação da carga horária de trabalho, notadamente diante de robusto conjunto probatório documental e pericial, nos termos do arts. 1o, § 2o, 2o, inciso V, 3o, inciso IV, alínea “c”, da Lei no 12.764/12, e arts. 4o, inciso III e 5o, inciso V, da Lei Distrital no 4.317/09.
2. Apelo não provido.